Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.
2. Se o pedido de desistência ocorre após a citação, o autor deve arcar com o pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, ainda que não tenha havido o oferecimento da contestação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.